Tribunal: TJPA
Processo: 0029204-31.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029204-31.2015.8.14.0024

APELANTE: JORGE HILDEBRAND ARNOLD RODRIGUES DA SILVA, LUCIANO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003. REFORMA DA PENA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DOS RECORRENTES. EXTENSÃO AO CORREÚ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Jorge Hildebrand Arnold Rodrigues da Silva e Luciano Silva dos Santos contra sentença da Vara Criminal de Itaituba/PA, que os condenou pela prática do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, mais 50 dias-multa. As defesas requerem o afastamento das circunstâncias judiciais negativas e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da negativação das circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; e (ii) o correto redimensionamento da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais efetivamente negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do delito foi inadequada, não se mostrando idônea para justificar a exasperação da pena-base.
No entanto, a negativação da conduta social, baseada na condição de foragido dos recorrentes, foi mantida por encontrar respaldo em jurisprudência consolidada.
A análise correta das circunstâncias judiciais levou ao redimensionamento da pena para 2 anos e 3 meses de reclusão para Luciano Silva dos Santos, e 2 anos e 1 mês para Jorge Hildebrand Arnold Rodrigues da Silva, sem incorrer em reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício,
a dosimetria da pena dos recorrentes;
e
estender os efeitos desta decisão, no que tange à reforma realizada na primeira fase, ao corréu Jeovane Sousa Costa
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 17/TJPA, Súmula 23/TJPA, STJ - AgRg no HC: 732261/PR, STJ - AgRg no REsp n. 1.955.048/PA.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Jorge Hildebrand Arnold Rodrigues da Silva e Luciano Silva dos Santos, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/Pa, que os condenou pela prática do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à sanção de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais, ambas as defesas requerem a reforma da pena basilar, com a afastamento dos vetores negativos, e redimensionamento ao mínimo legal (Num. 9939422 - Págs. 1 a 6 e Num. 11484682 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pelo não conhecimento do recurso de Jorge Hildebrand Arnold Rodrigues da Silva. E, no mérito pelo improvimento de dois apelos (Num. 9939424 - Págs. 1 a 6 e Num. 11484686 - Págs. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo provimento dos apelos (Num. 11484551 - Págs. 2 e 6 e Num. 11581246 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Quanto à falta de assinatura das razões recursais da advogada do recorrente Jorge Hildebrand, entendo que não é empecilho ao conhecimento do recurso, pois além de estar tempestivo assinou o termo de interposição (Num. 11484546 - Pág. 1), que é o ato que de fato consubstancia a intenção de recorrer. Logo, a ausência de assinatura nas razões recursais trata-se de mera irregularidade, como bem ponderou a d. Procuradoria de Justiça.

02.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 11484543 - Pág. 9 e Num. 11484544 - Pág. 1):

II. LUCIANO SILVA DOS SANTOS

1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade, elevada, dolo intenso, valoro negativamente
. Réu reincidente, circunstância que será posteriormente considerada.
Conduta social, valoro negativamente, o réu responde a outras ações, encontrava-se em fuga de cumprimento de pena quando da prisão.
Personalidade do agente não valoradas.
Circunstâncias do crime, desfavoráveis, extrapolam o aceitável como normal ao tipo penal, encontravam-se em bando armados
. Consequência, não extrapolou o quanto previsto ao tipo. Comportamento da vítima, não aplicável ao caso. Assim, FIXO A PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA.

2. Verifica-se a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, aplico a compensação entre a agravante e atenuante, restando inalterada a pena anteriormente fixada.

3. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Do regime inicial Atento ao disposto no art. 33 do CP e art. 387, §2º, do CPP, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

Da liberdade provisória

Considerando o regime de cumprimento inicial ora imposto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se Alvará de Soltura.

Da substituição da pena privativa de liberdade No caso, entendo não preenchido os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), o réu possui condenação anterior, responde a outras ações criminais. Incabível sursis.

III. JORGE HILDEBRAND ARNOLD RODRIGUES DA SILVA

1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade, elevada, dolo intenso, valoro negativamente.
Réu reincidente, circunstância que será posteriormente considerada.
Conduta social, valoro negativamente, o réu responde a outras ações, encontrava-se em fuga de cumprimento de pena quando da prisão.
Personalidade do agente não valoradas.
Circunstâncias do crime, desfavoráveis, extrapolam o aceitável como normal ao tipo penal, encontravam-se em bando, armados.
Consequência, não extrapolou o quanto previsto ao tipo. Comportamento da vítima, não aplicável ao caso. Assim, FIXO A PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA.

2. Verifica-se a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, aplico a compensação entre a agravante e atenuante, restando inalterada a pena anteriormente fixada.

3. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA.

Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Do regime inicial

Atento ao disposto no art. 33 do CP e art. 387, §2º, do CPP, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

Da liberdade provisória

Considerando o regime de cumprimento inicial ora imposto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se Alvará de soltura.

Da substituição da pena privativa de liberdade

No caso, entendo não preenchido os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), o réu possui condenação anterior, responde a outras ações criminais.

Incabível sursis.

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, realizarei a análise em conjunto da dosimetria dos recorrentes, respeitando, contudo, a devida individualização.

Na primeira fase, observo que foram valorados, negativamente, para os dois, os vetores judiciais relativos à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, sendo fixada a pena privativa de liberdade basilar em 02 (dois) anos de detenção.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Não obstante os argumentos da defesa, observo que o vetor da conduta social – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – está fundamentado de forma idônea (desrespeito à justiça, tendo em vista a condição de foragido do réu), no que preservo o vetor negativado.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE ESTAVA FORAGIDO AO TEMPO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 3.
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes.

No caso, o acusado praticou o delito de roubo enquanto estava foragido.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 732261 PR 2022/0089747-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifei)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Por outro lado, quanto ao réu Jorge Hildebrand, observo que possui antecedente criminal (processo criminal nº 0003900-40.2024.8.14.0032, com sentença condenatória transitada em julgado em 13/06/2016), conforme certidão de Num. 11484542 - Págs. 9 a 10 e Num. 11484543 - Págs. 1 a 2 e confirmação perante o sistema Libra, no que passo a negativar tal vetor.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NÃO GERADORAS DE REINCIDÊNCIA. CONCEITO MAIS AMPLO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange
não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também
aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal,
além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

3. O patamar da reprimenda imposta (5 anos) não permite, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a concessão da substituição da pena e, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, a fixação do regime aberto.

4. Habeas Corpus não conhecido.

(HC n. 246.122/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 15/3/2016.) (grifei)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 04 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) aplico a pena base:

a)

Para
Luciano Silva dos Santos
, porque remanescente

01 circunstância

judicial

desfavorável, aplico a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

b)

Para
Jorge Hildebrand Arnold Rodrigues da Silva
, porque presentes

02 circunstâncias

judiciais

desfavoráveis, aplico a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa.

É válido mencionar, ainda, o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, para ambos, foi reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, sendo realizada, por fim, a compensação de ambas.

Entretanto, de ofício, observo que recorrente
Jorge Hildebrand Arnold Rodrigues da Silva não é reincidente, possuindo em sua certidão de antecedentes (Num. 11484542 - Págs. 9 a 10 e Num. 11484543 - Págs. 1 a 2), somente a condenação penal transitada em julgado em 13/06/2016 (depois dos presentes fatos 10/07/2015, Num. 11484491 - Pág. 2) autos de 0003900-40.2024.8.14.0032, que se caracteriza como antecedente e já sobrepesado.

Desse modo, de ofício, a afasto a aludida agravante para Jorge Hildebrand, aplicando a fração redutora da atenuante (1/6), redimensionando sua pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Quanto ao apelante Luciano Silva dos Santos, não há nenhum equívoco, pois é reincidente nos autos e nº 0000085-12.2013.8.14.0051 (TJ em 15/12/14, antes dos fatos, 10/07/2015), conforme depreendo da certidão de Num. 11484542 - Págs. 6 a 8 e via sistema Libra.

Desse modo, preservo a devida compensação, restando a sua pena intermediária em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO COM AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

3. Para o reconhecimento da reincidência são necessários os seguintes pré-requisitos
:
a) a condenação, por crime, com trânsito em julgado anterior à prática do novo delito;
b) não superação do prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior, ou a declaração de extinção de sua punibilidade; e c) prática do novo delito. Reincidência não reconhecida.

3. Agravo regimental não provido. Provimento alterado para fixar a nova pena.

(AgRg no REsp n. 1.567.351/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.) (grifei)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Na terceira fase não foi identificada nenhuma causa de aumentou ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva as reprimendas de:

c)

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, para Luciano Silva dos Santos. No entanto para não incorrer em
reformatio in pejus
preservo a pena de multa fixada pelo juízo a quo em 50 (cinquenta) dias-multa.

d)

02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa, para Jorge Hildebrand Arnold Rodrigues da Silva. No entanto para não incorrer em
reformatio in pejus
preservo a pena de multa fixada pelo juízo a quo em 50 (cinquenta) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial para cumprimento de pena permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista a presença de circunstância judicial negativa.

De igual modo, inaplicáveis os art. 44 e 77 do Código Penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALTERADO, DE OFÍCIO, O REGIME PRISIONAL DE INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, ressaltei que a jurisprudência dessa Corte Superior é firme ao assinalar o não cabimento de agravo regimental contra decisão de relator que aprecia pedido de liminar em habeas corpus.

Precedentes.

2. A pena-base do agravante foi exasperada em razão de sua culpabilidade, o que justifica o recrudescimento de seu regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Todavia, o regime mais gravoso em razão do montante da pena - 3 anos e 6 meses de reclusão -, é o regime inicial semiaberto, e não o fechado. Desse modo, concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente. Precedentes.

3. Pela mesma razão acima - existência de circunstância judicial desfavorável -, fica mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 885.833/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Por fim, uma ressalva precisa ser feita. Em relação ao corréu,
Jeovane Sousa Costa
, não houve a interposição de apelo, sendo respeitado o princípio da voluntariedade. É inegável, entretanto, a coincidência dos motivos elencados pelo magistrado
a quo
, no que atine à dosimetria da primeira fase da pena daquele e do dos apelantes.

Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que eles se encontram em situações fático-processuais idênticas nesse aspecto, o que me faz utilizar dos termos do artigo 580 do Código de Processo Pena:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para não ser repetitivo, uma vez que as fundamentações “revisionais” não se diferem às já feitas quanto à individualização da pena, na primeira fase, dos apelantes (na qual afastei os vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito), a ratifico para o mencionado corréu, corrigindo a pena definitiva para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (haja vista a presenta de circunstância judicial negativa), mais 50 (cinquenta) dias-multa, na quantia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Inaplicáveis os art. 44 e 77 do Código Penal, dada a presença de circunstância judicial negativa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena dos recorrentes, e
com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão no que tange à reforma realizada na primeira fase ao corréu Jeovane Sousa Costa.

É o voto.

Belém, 06/11/2024